Tribunal: TJSP
Processo: 0014998-48.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por André da Silva Santos da decisão que indeferiu o pedido de indulto das penas impostas no Processo no 1503121-76.2023.8.26.0544, com base no artigo 9o, inciso VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por André da Silva Santos da decisão que indeferiu o pedido de indulto das penas impostas no Processo no 1503121-76.2023.8.26.0544, com base no artigo 9o, inciso VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto, considerando o cumprimento de 1/6 da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto.
III. Razões de decidir
3. O agravante cumpriu 1/6 da pena até 25/12/2024 e não praticou falta grave, atendendo aos requisitos do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
4. O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo e é passível da concessão do indulto, conforme entendimento do STF e STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para conceder o indulto coletivo.
6. Tese de julgamento: "O indulto é concedido ao sentenciado que preenche os requisitos do Decreto Presidencial. O tráfico privilegiado não impede a concessão do indulto."
Legislação citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 4o, art. 9o, inciso VIII; Constituição Federal, art. 84, inciso XII; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei no 13.964/19, art. 112, § 5o.
Jurisprudência citada: STF, ADI 5874, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 09/05/2019; STJ, Tema 1.336, julg. 10/06/2025; TJ/SP, Agravo de Execução Penal no 0000234-97.2024.8.26.0597, Rel. Rachid Vaz de Almeida, julg. 16/04/2024.